Tribunal: TJBA
Processo: 8003811-62.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003811-62.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEVALDO DE CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais formulado por Adevaldo de Carvalho Santos, em razão de atraso superior a 14 meses na análise do pedido de aposentadoria. A sentença fixou o valor indenizatório com base em 14 meses de remuneração ativa, acrescida de juros e correção monetária conforme o Tema 1191 do STF. O recorrente alegou, em síntese, que o período indenizável não considerou o prazo legal de 180 dias para análise administrativa e que houve julgamento ultra petita, pois a indenização excedeu o pedido inicial.

II. Questão em discussão

Discute-se se a sentença violou os limites do pedido inicial ao condenar o ente público ao pagamento de 14 meses de remuneração, quando o autor expressamente pleiteou indenização apenas pelo período que excedesse 180 dias do protocolo do pedido até a concessão da aposentadoria, além da legalidade do critério de cálculo adotado.

III. Razões de decidir

1. O pedido inicial restringiu a indenização ao período que excedesse 180 dias, conforme expressamente destacado na exordial.

2. A sentença extrapolou os limites do pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente a 14 meses, o que caracteriza julgamento ultra petita.

3. A jurisprudência e os princípios do processo civil impõem ao julgador observância aos limites da demanda, nos termos dos arts. 141, 322 e 492 do CPC.

4. A parte autora protocolou pedido de aposentadoria em 08/12/2022 e teve o benefício concedido apenas em fevereiro de 2024, ultrapassando em oito meses o prazo de 180 dias previsto na Lei Estadual nº 11.357/2009, com redação da Lei nº 14.250/2020.

5. Reduz-se, portanto, o valor indenizatório para corresponder a 8 meses de remuneração, nos termos do pedido inicial, mantendo-se os demais termos da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para adequar a indenização ao pedido inicial, reconhecendo-se a nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se julgamento ultra petita quando a sentença condena o réu em valor superior ao expressamente requerido na petição inicial.
2. A indenização por atraso na concessão de aposentadoria deve considerar apenas o período que exceder o prazo legal de 180 dias para análise administrativa do pedido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003811-62.2024.8.05.0004
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA